Tribunal: TCU
Processo: 017.777/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6556/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de expediente protocolado pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) como representação, por meio do qual requer que esta Corte de Contas adote "as medidas necessárias para conhecer e avaliar os gastos nas compras sem licitação no combate ao coronavírus na esfera federal, bem como atuar de forma conjunta e cooperativa com os Tribunais de Contas das esferas estaduais e municipais, visando resguardar o erário frente ao possível mau uso dos recursos públicos nas aquisições com dispensa de licitação no combate ao coronavírus, diante dos indícios de falta de transparência" . Considerando que este Colegiado aprovou, na sessão realizada em 8/4/2020, o Plano Especial de Acompanhamento das Ações de Combate à Covid-19, que prevê a forma de trabalho da Corte de Contas no acompanhamento das medidas adotadas pela administração pública federal nesse momento de emergência de saúde pública, Considerando que, na esfera federal, o Ministério da Saúde publica os contratos firmados relativos ao coronavírus no endereço eletrônico https://www.saude.gov.br/contratos-coronavirus, Considerando que os Tribunais de Contas dos entes federados vêm se articulando formalmente com vistas à verificação da regularidade das aquisições relacionadas ao coronavírus, de forma a permitir que as Redes de Controle nos Estados possam ser utilizadas para verificação da regularidade e transparência das contratações, Considerando que o Ministério Público junto ao TCU não detém a prerrogativa de solicitar ao TCU a realização de auditorias, inspeções ou acompanhamentos, conforme art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 1o, incisos II e V, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a SecexSaude opinou pelo não conhecimento da presente representação, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 235 do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos; em dar ciência desta deliberação ao autor da representação; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 017.777/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.